Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721264-57.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA EMBARGADO: CONDOMINIO DA SQS 114 BLOCO F DESPACHO Cuida-se de petição (ID 71498306) onde o apelante requerer a republicação do acórdão ID 70540096, visando à reabertura de prazo recursal, aduzindo, em apertada síntese, que a publicação apenas da ementa não é suficiente para início de contagem do prazo para o apelo especial que pretende interpor. Colaciona jurisprudência em reforço ao seu argumento. Na espécie, em que pese a publicação da ementa, nos estritos termos da certidão ID 70680922, não houve registro de inconsistência no sistema PJe na data da sua disponibilização ou mesmo da sua publicação que pudesse inquiná-la de inválida, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Nada obstante, regularmente intimado, o embargante alega que não houve publicação do inteiro teor do acórdão, mas somente da ementa do julgado. Sem razão, o apelante/embargante. A publicação da ementa é suficiente, nos termos do art. 205, § 3o, e art. 943, § 2o, ambos do CPC, a seguir transcritos: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. [...] § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [...] Art. 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico. § 1o Todo acórdão conterá ementa. § 2o Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 (dez) dias. (grifou-se) No Superior Tribunal de Justiça, o entendimento emanado pela Quinta Turma, é no sentido de que: “[...] a lei processual não exige a publicação do inteiro teor da ementa do acórdão para a contagem de prazo recursal. [...] não é necessário publicar a ementa do acórdão, basta a publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial. [...] Precedentes citados: HC 71.614-SP, DJ 3/12/2007, e HC 49.886-SP, DJ 5/2/2007.(HC 103.232-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/5/2009.) (grifou-se) Nesse sentido, tenho que a publicação da súmula (resumo) do acórdão (julgamento) na Imprensa Oficial é o termo de início para a contagem do prazo das partes para recurso, sendo despicienda a publicação do inteiro teor do julgado na Imprensa Oficial para o início da contagem, pois o acórdão fica disponível às partes no próprio processo. Em outras palavras, a lei processual não exige a publicação do inteiro teor do julgado para a abertura do prazo de interposição de eventuais recursos, porquanto a publicação na imprensa oficial (DJEN) do dispositivo do acórdão já registrado no sistema e disponível para consulta das partes atende às exigências legais. O simples fato de ter sido publicado tão-somente o dispositivo do acórdão (a súmula/resumo do acórdão), consoante determina o Código de Processo Civil (CPC), afasta qualquer indício de nulidade, pois o ato disponibilizado (ainda que resumido) dá exato cumprimento à norma processual. Nessa senda, já decidiu esta Corte: “[...] Agravo interno: é indevida a restituição de prazo para recorrer, pois houve regular publicação da ementa do acórdão no DJe em nome do advogado constituído nos autos, com o respectivo número de inscrição na OAB. (Acórdão 1333878, 07051252720198070015, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021).” Para além, o art. 1.003 do CPC estabelece que o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que o advogado é intimado da decisão. Deveras, o advogado da parte embargante protocolizou a petição, ora sob análise, ainda dentro do prazo legal para recorrer, e que, anote-se, ainda não se esgotou, fazendo jus, portanto, ao tempo processual que lhe remanesce para manejo de novel peça recursal. Dessa forma, e à míngua de apresentação de fatos não-processuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece de fundamento jurídico o pedido formulado pelo ora embargante/apelante, sendo-lhe facultado, contudo, a utilização do prazo que lhe sobra para, querendo, interpor o recurso especial, tal como previamente mencionou em seu requerimento. Assim, nada a prover quanto ao pedido. Destaque-se, por fim, que a petição sob exame não tem o condão de interromper o fluxo do prazo em curso, razão pela qual os autos devem prosseguir nos termos precedentes. Intime-se o embargante, sem abertura de novo prazo. Brasília, 8 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator